Tribunal: TCU
Processo: 007.258/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4843/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.258/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brena Lacerda Furtado Pereira (XXX.081.247-XX); Bruno Oliveira Netto (XXX.023.017-XX); Daniele Aguiar Pereira (XXX.614.567-XX); Hudson Dias Barbosa (XXX.251.147-XX); Izadora Resende Soares Ferraz Firmiano (XXX.419.087-XX); Lorraine Souto Cunha (XXX.370.617-XX); Marcelo de Faria Hilario (XXX.692.628-XX); Marcos Aurelio Verissimo dos Santos (XXX.364.367-XX); Marcos Felipe Montes Leal (XXX.226.947-XX); Matheus Chagas de Souza Lima (XXX.960.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.